Tribunal: TJES
Processo: 5004038-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004038-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA PECUNIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO,
TARIFA DE AVALIAÇÃO CADASTRO, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
E ASSISTÊNCIA 24 HORAS
. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que declarou a nulidade de sanção administrativa no valor de R$42.832,89, aplicada em desfavor da financeira apelada em razão de cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e assistência 24 horas, objeto de reclamação de um consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira, em especial a tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e assistência 24 horas; (ii) determinar se a ausência de conduta ilícita praticada pela instituição financeira invalida a multa administrativa imposta pelo PROCON municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva, como no caso dos autos, em que o valor correspondeu a 2,12% do contrato e se referiu ao registro no órgão de trânsito.

4.
A tarifa de cadastro está respaldada pela Súmula nº 566 do STJ, que prevê sua validade em contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.518/2007, desde que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. No caso, a cobrança foi realizada em conformidade com o contrato firmado em 2011, sendo legal.

5.
O seguro prestamista e o serviço de assistência 24 horas foram contratados de forma expressa e individualizada pelo consumidor, com comprovação documental, inexistindo prova de vício de consentimento ou ausência de informação.

6
.
Embora o Município sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de ID 14389562, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação anulatória de débito movida em seu desfavor por
OMNI S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 419/2017, bem como a multa dele decorrente.

Nas razões recursais apresentadas no ID 14389563, o ente apelante argumenta, em síntese, que
(
i
)
“
Como se verifica pela leitura do contrato juntado pela própria instituição financeira apelada aos autos, as cláusulas que impõem as tarifas posteriormente questionadas pelo consumidor não foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão
”;
(
ii
)
“
Os procedimentos que ensejam as cobranças feitas pela empresa apelada referem-se à prestação de serviços inerentes à própria atividade econômica de concessão de crédito e têm o objetivo de cobrir custos administrativos, que deveriam ser por ela absorvidos. Por tal razão, o PROCON Municipal de Vitória considerou indevida a indigitada cobrança, que transfere para o consumidor, além do valor efetivo do serviço contratado, todos os custos por atividades que são de responsabilidade do fornecedor, gerando excessivo desequilíbrio contratual, em clara ofensa ao art. 51, inc. IV do CDC
”;
(iii)
“
a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contraprestação de serviços que justificasse a cobrança da ‘Tarifa de Cadastro’ questionada pelo consumidor, tampouco demonstrou a inexistência de onerosidade excessiva para o consumidor
”;
(iv)
“
o ato administrativo discutido na presente demanda judicial - multa aplicada pelo PROCON Municipal - goza de presunção de veracidade e de legitimidade
”;

(v)
“
a r. decisão proferida pelo H. Juízo a quo também destoa do Precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.639.259/SP [Tema n.º 972], oportunidade em que restou assentada a tese no sentido de que ‘o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’, sendo inválida, portanto, a cláusula contratual que obrigou o consumidor a contratar o seguro para obter o financiamento
”.

Sobre o processo administrativo que culminou na penalização da parte apelada em R$42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), cuida-se de sanção aplicada em razão de reclamação de único consumidor acerca de cobrança de registro de contrato, tarifa de cadastro, seguro de prestamista e assistência 24 (vinte e quatro) horas por parte do banco apelado.

Acerca da cobrança da tarifa de registro de contrato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou tese no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso de ressarcimento de despesa com registro de contrato, o referido precedente repetitivo admite sua validade, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor.

A cédula de crédito bancário acostada às fls. 04/07 do ID 14389534, firmado entre o banco apelado e o consumidor reclamante em 10 de outubro de 2014, estabeleceu expressamente a cobrança de registro de contrato, sendo que o montante foi precisamente o valor correspondente ao registro junto ao órgão de trânsito, no valor de R$252,10 (duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) – fl. 04 do ID 14389534, o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 2,12% (dois vírgula doze por cento) do valor total do contrato, que perfez a quantia de R$11.863,76 (onze mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos).

Acerca da tarifa de cadastro, a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

A referida taxa também restou expressamente prevista no contrato, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada no valor correspondente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor total financiado.

Assim, considerando que a avença foi pactuada posteriormente à vigência da Resoução-CMN nº 3.518/2007, revela a legalidade da cobrança da referida tarifa, mormente pelo fato de ter sido realizada no início do relacionamento entre o banco e o consumidor. Nessa linha de entendimento:

Súmula nº 566 do STJ – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), havendo expressa previsão contratual da capitalização dos juros compensatórios, há de ser permitida sua incidência. Orientação da Súmula nº 539/STJ. 2. No presente caso, o contrato de financiamento havido entre as partes foi celebrado em 12.03.2012, já na vigência da MP 2.170-36/2001, exsurgindo, do seu respectivo instrumento, evidente capitalização dos juros, eis que estipulados em 24,01% (vinte e quatro inteiros e um centésimo por cento) ao ano, acima do duodécuplo da taxa mensal de 1,81% (um inteiro e oitenta e um centésimo por cento). Essa simples inferência matemática, baseada em dados que estavam à disposição do consumidor no momento da conclusão do negócio, já autoriza a cobrança da taxa anual contratada (Súmula nº 541/STJ). 3. Os juros estipulados na avença encontram-se abaixo da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação, inexistindo onerosidade excessiva ou vantagem desarrazoada a promover o enriquecimento ilícito da instituição financeira recorrida. 4. De acordo com a Súmula nº 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 12.03.2012, a referida cobrança, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o valor estipulado a esse título, equivalente a R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), não caracteriza onerosidade excessiva, tampouco vantagem desarrazoada ao banco, posto representar menos de 3%(três por cento) do valor total financiado.
5. Segundo entendimento consagrado na definição do Tema 958/STJ, há de se reconhecer a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço que não foi efetivamente prestado, existindo, na espécie, documento capaz de amparar a cobrança de tal rubrica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002151-16.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/11/2020; DJES 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INEXISTENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". (Súmula nº 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
2. No caso, o início do relacionamento da instituição financeira com a consumidora se deu em momento anterior à celebração do contrato, além disso, o valor cobrado, de R$ 690,00(seiscentos e noventa reais) representa aproximadamente 3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do valor do empréstimo, de forma que não se revela ilegal a cobrança da tarifa em cotejo.
3. O contrato entabulado entre as partes não previa a cobrança de tarifa de avaliação de bens, de modo que não há que se falar em abusividade de cobrança inexistente. 4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei nº 911/1969, como no caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0008562-78.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 08/06/2021; DJES 11/06/2021)

Ademais, o seguro prestamista (R$380,41) e o serviço de assistência 24 (vinte e quatro) horas (R$150,00) foram expressamente contratados pelo consumidor, conforme quadro IV do contrato, bem como dos documentos anexos assinado pelo reclamante (ID 14389558), não havendo qualquer prova que demonstre que o consumidor desconhecia de tais contratações.

Nesse contexto, revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta abusividades dos encargos no financiamento adquirido pelo consumidor, uma vez as referidas cobranças estão dentro da legalidade.

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – CONTRATO BANCÁRIO –
TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE RECONHECIDA
. 1. Restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” 2. Admite-se a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle no caso concreto. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000753-34.2019.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 566, consolidou o entendimento de que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Considerando que o contrato firmado entre o consumidor e a instituição financeira foi firmado no ano 2013, não há que se falar em ilegalidade de tarifa cobrada. 2. Com relação a tarifa de registro de contrato, o c. STJ, no paradigma Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958), firmou as seguintes teses, no que interessa: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” No caso concreto, há previsão contratual da referida tarifa, não há comprovação de que a instituição financeira não promoveu o registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito – o que é praxe neste tipo de negócio – e não foi demonstrada a abusividade do valor cobrado (R$ 238,20 – duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), de modo que não há que se falar em irregularidade praticada, revelando-se correta a sentença neste ponto. 3. Afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, imperiosa é a declaração de nulidade do processo administrativo nº 48201/2020, devendo ser mantida a sentença recorrida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009309-76.2020.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/12/2024).

Afastada a ocorrência de ilícito administrativo capaz de ensejar a aplicação de multa ao requerente, não merece acolhimento o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o desprovimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.